Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741595-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. SINDICATO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Na hipótese da coexistência de dois sindicatos representativos da categoria dos fiscais de atividades urbanas do Distrito Federal, invoca-se o princípio da especificidade, segundo o qual o sindicato mais específico será o seu legítimo representante. 2. Portanto, em razão do princípio da especificidade, deve ser considerado o representante legítimo da exequente, que é servidora aposentada do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, o SINDAFIS/DF (Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal), de modo que não há legitimidade ativa para o cumprimento individual do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. No recurso especial interposto, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6° da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, defendendo a legitimidade do SINDIRETA, como substituto processual, para representar os servidores lotados nos diversos órgãos do Distrito Federal. Afirma que o fato de sua categoria ser representada por sindicato próprio para defesa de seus interesses, tal situação não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF em relação a todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Ao final, requer a suspensão do processo em razão da determinação contida no IRDR n. 21. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no item “b” do apelo especial. Em ambos os recursos, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do CPC, e 103, §3o, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro, de outro lado, o pedido de sobrestamento do feito até que o TJDFT julgue o IRDR 21, pois o STJ decidiu que “a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.107.483/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da CF. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025